Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO 911/69. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito o processo de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ante o fato de não estar comprovada a constituição da mora do devedor fiduciário, uma vez que a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é ou não suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço do devedor fiduciário constante no contrato para a constituição da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”.
4. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou de outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tenha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetivada parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “É suficiente, para fins de constituição da mora do devedor fiduciário, o envio de carta com aviso de recebimento ou notificação extrajudicial para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo quando a carta com aviso de recebimento retorna sem cumprimento pelo motivo “ausente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Decreto-lei no. 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 1794204, 07150061320238070007, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023; Acórdão 1803702, 07085401220238070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023.